Tribunal: TJES
Processo: 5010659-54.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010659-54.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: URDIS MARIA MALANCHINI PRATISSOLI
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE CANCELADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5010659-54.2024.8.08.0030

Recorrente
: URDIS MARIA MALANCHINI PRATISSOLI

Recorrido
: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Recorrido
: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à autora/recorrente a gratuidade da justiça.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE CANCELADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais (id. 14500211) em razão de cobrança indevida mesmo após a solicitação de cancelamento do plano de saúde, motivada pelo reajuste abusivo da mensalidade. Assim, pugna a ilegalidade das cobranças e que sejam as Requeridas condenadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2
. Decisão (id. 14500227) a qual deferiu a tutela provisória de urgência para determinar às Requeridas que se abstenham de realizar a cobrança dos débitos discutidos e de negativar a autora.

3
. Contestação (id. 14500286) apresentada pela UNIMED, com preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega a ausência de ato ilícito e a inexistência de dano moral indenizável.

4
. Contestação (id. 14500301) apresentada pela BENEVIX, com preliminar de ilegitimidade passiva e incompetência do Juizado Especial Cível e, no mérito, alega a legalidade do reajuste e a inexistência de dano moral indenizável.

5
. Manifestação às contestações (id. 14500311, 14500312) apresentada pela autora a qual reitera a ilegalidade das cobranças e a responsabilidade das rés.

6
. Sentença (id.

14500317) a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

7
. Recurso Inominado (id. 14500319) interposto pela autora, a qual pugna a reforma do decisum a quo para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, bem como formulou pedido alternativo, para que seja determinado que a cobrança de julho seja limitada ao valor da mensalidade anterior ao reajuste, no valor de R$ 2.370,75, e que a cobrança proporcional de agosto, atualmente fixada em R$ 320,87 e com base no valor reajustado de R$ 5.004,20, seja recalculada proporcionalmente ao valor original da mensalidade, ou seja, sobre R$ 2.370,75.

8
. Contrarrazões apresentadas pela BENEVIX (id. 14500322), pugnando pela manutenção da sentença primeva.

9
. Contrarrazões apresentadas pela UNIMED (id. 14500324), com preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

10
. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação de serviços em razão do reajuste aplicado e das cobranças posteriores ao pedido de cancelamento do plano de saúde, bem como se é cabível a condenação à título de danos morais em favor da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

11
.
A controvérsia jurídica a ser dirimida consiste em determinar se o recurso da parte autora, que inova o pedido em sede recursal, pode ser conhecido, considerando que a UNIMED suscitou preliminar de inovação recursal, ao argumento de que a Recorrente inaugurou perante esta instância a tese de que a aplicação do reajuste supostamente fora da data definida em contrato, alegação que não foi apresentada em sua petição inicial,

12
. Em seu recurso, a autora fundamenta que nos termos da Cláusula XI, item 11.1 do contrato, o reajuste anual deve ser aplicado um mês antes da data-base de aniversário do contrato, ou seja, em 1º de abril de cada ano. Entretanto, o reajuste foi aplicado apenas no mês de junho, passando a ser cobrado na fatura de julho, em clara afronta à previsão contratual. Além disso, os itens 11.7 e 11.9 do contrato reforçam que o reajuste deve ser aplicado com base na data de aniversário do contrato e não na data de adesão do beneficiário. Por fiz, aduz a Recorrente que, embora o contrato preveja reajuste por sinistralidade, os itens 11.3 e 11.4 estabelecem que esse deve ser aplicado dentro do reajuste anual, o que não foi respeitado pela Recorrida. O novo pedido formulado em sede recursal constitui clara inovação recursal, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância.

13
. Cumpre acentuar que o STJ proclama que “[...] no sentido de que a questão alegada somente nas razões de apelação configura indevida inovação recursal, não merecendo conhecimento, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso dos presentes autos. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.936.873/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

14
. Assim, é defeso ao recorrente trazer fato novo, uma vez que não foi oportunizado aos recorridos o exercício do contraditório e da ampla defesa acerca da matéria suscitada somente em sede recursal, assim como também não houve, por parte do Juízo prolator da sentença objurgada decisão de mérito a seu respeito, fatos que inviabilizam o conhecimento de matéria nova em sede recursal.

15
. A premissa de que a inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico e impede a apreciação pelo órgão
ad quem
das matérias que atinge, configurando, pois, causa de inadmissibilidade. Evidencia, portanto, a inovação recursal pretendida pela

autora, haja vista que a Recorrente trouxe nas razões de matéria diversa da tratada nos autos, pela inteligência do art. 1.013 do CPC/15. A inovação, em sede recursal, é inadmissível, violando os princípios da estabilização da lide e do duplo grau de jurisdição, além de configurar deslealdade processual, na medida em que obstaculiza a defesa da parte adversa, salvo comprovação da parte de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, inocorrente na hipótese. Muito embora o Código de Processo Civil, em seu art. 1014, permita ser levantada questão nova, desde que se comprove que não foi alegada no primeiro grau por motivo de força maior, tal argumento não se coaduna na hipótese.

16
. Vê-se, que a pretensão recursal deduzida pela parte revela-se processualmente inviável, já que o d. Juízo
a quo
sustentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios, sendo vedado em nosso ordenamento jurídico, suscitar matéria ou fato que não tenha sido apresentado na exordial e, por conseguinte, não tenha sido impugnado pela defesa e tampouco analisado pelo d. Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância, em razão de inovação recursal.

17.
Desta feita, o Novo Diploma Processual Civil, em seu Art. 932, inciso III, dispõe que incube ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

18
. Desse modo, o
decisum
hostilizado deve ser mantido, visto que as novas alegações aduzidas no vetor recursal devem ser desconhecidas, razão a qual deixo de conhecê-lo integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19.
Em face dessas considerações,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto em razão da inovação recursal. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo), condena-se a recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8°, do CPC. Contudo, suspensa a sua exigibilidade por deferir à Recorrente a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1. A vedação à inovação recursal obsta o conhecimento de pleitos não formulados na instância de origem, sejam eles principais ou acessórios, por violar o princípio da devolutividade.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 1.013 do CPC/15.

Jurisprudência relevante
:
Enunciado nº 7 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

AgInt no AREsp n. 1.936.873/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)